Tribunal: TJSP
Processo: 2003603-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão e determinou a intimação do autor para que comprove a notificação do devedor, sob pena de extinção do processo. Devedor não procurado. Resultado infrutífero e ineficácia da notificação. Utilização do protesto do título pelo credor, com a respectiva intimação por edital. Invalidade desde o advento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão e determinou a intimação do autor para que comprove a notificação do devedor, sob pena de extinção do processo. Devedor não procurado. Resultado infrutífero e ineficácia da notificação. Utilização do protesto do título pelo credor, com a respectiva intimação por edital. Invalidade desde o advento da Lei n.o 13.043/2014. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar de busca e apreensão. Decisão mantida.